Tribunal: TJSP
Processo: 2278914-60.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Julgamento conjunto dos agravos de instrumento nos 2278914-60.2023.8.26.0000 e 2278788-10.2023.8.26.0000 interpostos contra a mesma decisão – Inconformismos da Massa Falida do Grupo Schahin e de Leite, Tosto e Barros Advogados Associados.

Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Grupo Agroz – Decisão recorrida que homologou o plano de recuperação judicial, concedeu recuperação

Ementa:
Julgamento conjunto dos agravos de instrumento nos 2278914-60.2023.8.26.0000 e 2278788-10.2023.8.26.0000 interpostos contra a mesma decisão – Inconformismos da Massa Falida do Grupo Schahin e de Leite, Tosto e Barros Advogados Associados.

Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Grupo Agroz – Decisão recorrida que homologou o plano de recuperação judicial, concedeu recuperação judicial ao Grupo Agroz e consignou que os valores decorrentes de eventual alienação da Fazenda Jatobá devem ser mantidos à disposição do Juízo Recuperacional, até decisão definitiva.

Contraminuta – Arguição de intempestividade e ilegitimidade recursal – Recurso tempestivo – Oposição de embargos declaratórios pela Fundação Carlos Chagas, a operar-se o efeito interruptivo previsto no artigo 1.026 do Código de Processo Civil – Legitimidade recursal demonstrada – Recurso que pode ser interposto pelos terceiros prejudicados, nos termos do artigo 996 do Código de Processo Civil – Recurso conhecido.

Inconformismo da Massa Falida do Grupo Schahin quanto ao registro feito pelo D. Juízo de origem no sentido de que "os valores decorrentes de eventual alienação da Fazenda Jatobá devem ser mantidos à disposição do Juízo Recuperacional, até decisão definitiva" – Questão que será solucionada ao ensejo do julgamento do agravo de instrumento no 2284910-39.2023.8.26.0000, interposto pelas recuperandas contra o mesmo tópico.

Homologação do plano de recuperação judicial – Arguição de ilegalidades no plano recuperacional – Possibilidade de controle da legalidade das estipulações do plano de recuperação judicial pelo Poder Judiciário – Colegiado que já analisou, em diversas oportunidades, o imbróglio jurídico causado pela utilização, exploração e recebimento, pelo grupo em recuperação, dos bens dos seus sócios – A despeito de tudo que fora decidido por esta Câmara nos diversos recursos interpostos pelas recuperandas e pelos seus sócios, verifica-se que no plano recuperacional, homologado pelo D. Juízo de origem, foram incluídos, novamente, bens e direitos dos sócios das recuperandas como forma de soerguimento da empresa – Colegiado que já havia rechaçado a ilícita e fraudulenta tentativa dos sócios, Ivan Fábio e Beatrice, de utilização da personalidade jurídica das recuperandas e do processo recuperacional para ocultar e blindar os bens pessoais contra credores que vêm, legitimamente, buscando a satisfação de valores por eles devidos – Decisão desta Câmara Reservada de que a inclusão dos bens e direitos de Ivan Fábio e Beatrice no plano de recuperação judicial não seria tolerada – Análise dos autos originários, dos seus respectivos incidentes e dos diversos recursos interpostos, que revela a prática reiterada e desleal por parte das recuperandas e dos seus sócios, Ivan e Beatrice – Tentativa dos sócios de blindar seus patrimônios pessoais, o que é um ato de evidente má-fé, não apenas para com os seus credores pessoais, mas também em relação ao próprio processo recuperacional, pois, além de contrariar frontalmente a lógica e o espírito da legislação recuperacional, subverte os objetivos de reorganização e soerguimento econômico das sociedades em recuperação judicial – Contexto apresentado que ratifica a necessidade da intervenção judicial para afastar-se as cláusulas que preveem a inclusão dos bens pessoais dos sócios no plano recuperacional, tudo a garantir que a recuperação judicial cumpra sua função social e econômica, respeitando-se os direitos dos credores e preservando a integridade do ordenamento jurídico e das decisões colegiadas desta Câmara e do C. Superior Tribunal de Justiça que, repete-se, ratificou-as – Alegação de inviabilidade de recuperação econômico-financeira das sociedades do Grupo Agroz, em razão da exclusão dos imóveis originados dos sócios do plano de recuperação judicial, que não justifica a homologação do plano aprovado pelos credores – Alegação da Montblanc Participações S.A. de que o produto da venda da UPI I (na qual estão inseridos bens dos sócios) foi dado em garantia ao DIP formalizado com a recuperanda, de modo que a questão não poderia ser alterada em grau recursal, nos termos dos artigos 69-A e 69-B da Lei no 11.101/2005 – Descabimento, até porque a boa-fé da financiadora restou infirmada, a afastar a proteção prevista no artigo 69-B da Lei no 11.101/2005 – Consideradas as informações prestadas pelo administrador judicial, no sentido de que a utilização dos bens dos sócios foi fundamental para que os credores analisassem a viabilidade do plano proposto, de rigor a anulação do plano homologado, para que outro seja apresentado pelas recuperandas – Observação quanto à regularidade fiscal (no âmbito federal) – Decisão recorrida reformada em parte – Recurso parcialmente provido.